Tribunal: TJES
Processo: 5006639-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-47.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILMA MARIA LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
.
APLICAÇÃO DAS REGRAS DE INTEGRALIDADE E DA PARIDADE
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ES. TEMA 139 DO STF.
LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
Plenário do e. Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 590.260 (Tema 139), firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003, e que se aposentaram após a EC n.º 41/2003, possuem direito à aplicação das regras da integralidade e paridade em seus proventos, desde que observados os requisitos de transição previstos nos arts. 2º e 3º da EC n.º 47/2005.
2.
A proibição na concessão de liminar em face da Fazenda Pública (Lei n.º 8.437/92) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito.

3.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006639-47.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVAD
A
: NILMA MARIA LOPES DE SOUZA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 25776089 – processo referência) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital (ES), deferiu parcialmente a medida antecipatória pleiteada “
para determinar ao requerido IPAJM que promova a revisão dos proventos de aposentadoria, relativamente à requerente NILMA MARIA LOPES DE SOUZA, na forma prevista nas emendas 41/2003 e 47/2005, com a aplicação das regras da integralidade e paridade em relação aos demais servidores da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo que exerçam a mesma função dos autores, quando na ativa
”.

Nas razões recursais (id 5317192) o Instituto Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, que “
a Agravada não preencheu os requisitos de tempo no serviço público, considerando que de 01/11/1982 a 30/07/2005 contribuiu para o INSS, totalizando 21 anos e 8 meses. Ademais, de 23/01/2009 a 22/11/2009 não contribuiu para o IPAJM, sendo que o tempo no cargo público foi somente de 01/08/2005 a 05/02/2018 (11 anos, 8 meses e 13 dias)
”.

Afirma, ainda, que “somente foi possível a contagem de tempo para aposentadoria no RPPS, em decorrência da determinação judicial no processo n.º 0018908-10.2018.8.08.0024 computando-se 33 anos, 4 meses e 8 dias. Tal ato é vinculado, inexistindo discricionariedade”.

A parte autora, ora Agravada, ajuizou Ação de Revisão de Proventos em face do Instituto Agravante, requerendo a revisão dos proventos de aposentadoria, com a aplicação das regras da integralidade e paridade em relação aos demais servidores da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo que exerçam a mesma função da autora, quando na ativa.

O Magistrado “a quo” indeferiu o pedido destacando que:

“In casu, compulsando a documentação acostada aos autos, verifico que os demandantes NILMA MARIA LOPES e [...] ingressaram nos quadros da Defensoria Pública nas datas de 24/09/1990 e 19/09/1989, respectivamente, de modo que, à época do desligamento, possuíam:

- Nilma Maria Lopes: i) 56 (cinquenta e seis) anos de idade; ii) 33 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de contribuição; iii) aproximadamente 28 (vinte e oito) anos de efetivo exercício no serviço público, no mesmo órgão, bem como no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria.

[...]

Sendo assim, em análise perfunctória do caso em voga, apropriada para o atual momento processual, entendo que se acham presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pleiteada somente com relação à demandante NILMA MARIA LOPES DE SOUZA”.

Ato contínuo, o Instituto interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à Decisão ao argumento, em síntese, de que a parte autora, ora Agravante, não preenche os requisitos legais exigidos.

Em uma análise dos autos, típica desta fase, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

Acerca do tema, cumpre destacar que o Plenário do e. Supremo Tribunal Federal (STF), na ocasião do julgamento do RE 590.260 (Tema 139), firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais n.ºs 20/1998 e 41/2003, e que se aposentaram após a EC n.º 41/2003, possuem direito à aplicação das regras da integralidade e paridade em seus proventos, desde que observados os requisitos de transição previstos nos arts. 2º e 3º da EC n.º 47/2005.

Confira-se a tese firmada:

“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

Conforme a tese firmada pela Corte Suprema (STF), é necessário que o Servidor, aqui a Agravada, preencha os requisitos exigidos no período de transição previstos nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005. Eis os requisitos:

Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º. Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público
até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente
, as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher
;

II –
vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria
;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 20031, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Com efeito, como ressaltado pelo Magistrado “a quo”, a parte autora, Sr.ª Nilma Maria Lopes, ingressou nos quadros da Defensoria Pública em 24.09.1990 de modo que, à época do desligamento, possuía:

i)
56 (cinquenta e seis) anos de idade;

ii)
33 anos, 4 meses e 8 dias de tempo de contribuição;

iii)
aproximadamente 28 (vinte e oito) anos de efetivo exercício no serviço público, no mesmo órgão, bem como no mesmo cargo em que se deu a aposentadoria.

Por fim, a proibição na concessão de liminar em face da Fazenda Pública (Lei n.º 8.437/92) que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, deve ser mitigada em consonância com o princípio da razoabilidade, sendo de admitir-se o deferimento liminar quando tal providência seja imprescindível para evitar o perecimento do direito.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.